Tribunal: STF
Processo: ARE 1544247
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA 
DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 29.4.2025, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Brandili Textil Ltda., nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS E CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS. NÃO CUMULATIVIDADE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 756. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BASE DE CÁLCULO. CREDITAMENTO DE RECEITAS FINANCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA, DA ISONOMIA E DA VEDAÇÃO AO 
BIS IN IDEM: NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(e-doc. 340). 



    2. Publicada essa decisão no DJe de 30.4.2025, a agravante opõe, em 8.5.2025, tempestivos embargos de declaração (e-doc. 342).



    Argumenta que, pela “decisão[,] deixou[-se] de analisar, data venia, que se discutem apenas as matérias diversas do referido Tema [756], o que impediria que esse fosse invocado para não conhecer do Recurso” (fl. 2, e-doc. 342).



    Afirma que “a r. decisão deixou de observar que o Tema nº 34/STF não guarda nenhuma relação com as matérias ainda discutidas neste feito (princípios da isonomia/igualdade e afins)” (fl. 2, e-doc. 342).



    Assevera que, “no Recurso Extraordinário (itens 64-76), demonstrou-se que o v. Acórdão recorrido viola os arts. 5º, caput, 145, § 1º, 150, II, e 194, parágrafo único, V, da CF, e os princípios da isonomia/igualdade, da capacidade contributiva e da equidade no custeio da Seguridade Social, mas tais fundamentos ainda não foram analisados por esse E. STF, fato que configura omissão (art. 489, § 1º, IV, do CPC)” (fl. 2, e-doc. 342).



    Acrescenta que “esse E. STF não analisou a existência de repercussão geral sobre as matérias tratadas no Recurso Extraordinário (objeto do Agravo), o que é absolutamente necessário, em razão do disposto nos artigos 1.035 e seguintes, do CPC, e 322 e seguintes, do RISTF” (fl. 2, e-doc. 342).



    Pede “sejam recebidos e acolhidos estes Embargos de Declaração, para que esse E. STF sane os vícios apontados, manifestando-se, inclusive para fim de prequestionamento, quanto aos pedidos e fundamentos acima referidos” (fl. 3, 
e-doc. 342).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à embargante.



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl 
n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    5. Na espécie em exame, não há omissão, obscuridade, contradição, tampouco ponto sobre o qual este Supremo Tribunal devesse ter se pronunciado e tenha deixado de fazê-lo.



    6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório nem corrigir erro material, mas modificar o julgado, para fazer prevalecer a tese da embargante.



    A pretexto da existência de omissões na decisão impugnada, a embargante apresentou argumentos para rediscutir o assentado no julgamento do recurso extraordinário com agravo, no qual se analisaram detidamente todas as alegações e concluiu-se não haver comprovação de contrariedade aos princípios da capacidade contributiva, da isonomia e da vedação ao bis in idem na espécie, em harmonia com a orientação fixada no Tema 34 da repercussão geral, no qual este Supremo Tribunal Federal julgou ser “constitucional a previsão em lei ordinária que introduz a sistemática da não-cumulatividade a COFINS dado que observa os princípios da legalidade, isonomia, capacidade contributiva global e não-confisco” (RE 
n. 570.122-RG, Relator o Ministro Edson Fachin, Tema 34 da repercussão geral, Plenário, DJe 7.12.2023).



    7. A pretensão da embargante é rediscutir a matéria. O Supremo Tribunal Federal assentou serem incabíveis embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também estes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO ARGUIÇÃO. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 
2. Ausência de arguição de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.390.298-ED-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 19.12.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE 
n. 1.391.021-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015. II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015. 
III – Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.390.933-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.1.2023).



    8. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora